Tribunal: STF
Processo: Rcl 74331
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PARCIAL PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por L.P.S. e V.H.V.L., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1001246-17.2022.5.02.0081, pela qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 
 
    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, H.B., pleiteando a declaração de vínculo de emprego relativamente ao período no qual as partes firmaram contrato de prestação autônoma de serviços de consultoria administrativa.
 
    3. Aponta a inexistência dos requisitos necessários para o reconhecimento da relação de emprego, destacando-se os altos valores pagos ao beneficiário na quantia de R$ 974.037,22, durante o período.  Afirma não se tratar de pessoa hipossuficiente, mas de indivíduo com formação acadêmica, remuneração elevada e plena consciência do contrato firmado entre as partes.

    4. Assevera violado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG, no qual assentada a licitude da terceirização, da parceria, da  “pejotização“ e de outras formas de divisão de trabalho calcadas no Direito Civil. 

    5. Requer a concessão de tutela de urgência, para determinar a suspensão do Processo nº 1001246-17.2022.5.02.0081, em trâmite perante o TST, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas.

    6. Em 11/02/2025, mediante despacho, determinei a citação do beneficiário para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC. No mesmo ato, requisitei informações do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.

    7. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região apresentou as informações do processo, apontando haver ocorrido in casu, o desvirtuamento do contrato anteriormente realizado de consultoria, passando à efetiva relação de emprego no período posterior à entrega da construção do Hospital Veterinário (26/06/2020 a 28/04/2022); (e-doc. 31). 
 
    8. A parte beneficiária, devidamente citada (e-doc. 32), permaneceu inerte.
 
É o relatório. 
 
Decido.

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    11. Verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    12. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    13. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    14. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação  para determinar a suspensão do Processo nº 1001246-17.2022.5.02.0081 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

Publique-se, observadas as particularidades inerentes ao segredo de justiça.

Brasília, 2 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator